Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733806-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIJENICE DIAS PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0708321-83.2025.8.07.0018, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) para, no prazo de 10 (dez) dias, determinar que a requerida conceda a autorização do transplante autólogo de medula óssea para paciente com mieloma múltiplo de alto risco em remissão após indução com Dara-VRd, nos termos indicados pelo relatório médico, sob pena de multa. 3. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int.” Requer o Agravante que sejam suspensos os efeitos da r. decisão que concedeu tutela de urgência em favor da Agravada. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo e o presente recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 76024075. Antes do julgamento deste recurso, foi proferida sentença nos autos de referência (Id. 251553702). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora